Tribunal: TJSP
Processo: 2019393-47.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu do recurso por erro inescusável – Questões trazidas no agravo regimental que, em vritude do não não conhecimento das razões do agravo de instrumento, restam prejudicadas.

Agravo interno não conhecido.